Tribunal: TJBA
Processo: 0500661-60.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.:
0500661-60.2020.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
CARLOS ALBERTO DA COSTA MACHADO

ADVOGADO
S
:
JORGE CARNEIRO RIOS - OAB BA 50.156 E GUILHERME SILVA MOURA - OAB BA40.886

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO LUCIANO SILVA ASSIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO C
PB
, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, DO
CPB.

1)

PRELIMINAR. NULIDADE. R
ECONHECIMENTO
DE PESSOAS
. INOCORRÊNCIA.
ARTIGO 226 CPPB.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL NÃO ACARRETAM NULIDADE QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES QUE SUSTENTEM A CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. REJEIÇÃO.

2)
ABSOLVIÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELINEADAS
.
CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO.
DECLARAÇÕES
CONSISTENTES DAS VÍTIMAS,
CORROBORADAS PELA
TESTEMUNHA.
CONVERGÊNCIA NA
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DELITIVA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EXISTÊNCIA. TEORIA DA
AMOTIO
. SÚMULA 582 DO STJ. IMPROVIMENTO.

3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO NÃO SÃO INDISPENSÁVEIS PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO C
PB
, QUANDO EXISTENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES QUE DEMONSTREM SUA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO CRIME.
PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

4)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O QUANTUM DE 2/3 (DOIS TERÇOS) APLICADO ENCONTRA CUMPRIMENTO,
IPSIS LITTERIS
, DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPROVIMENTO.

5
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6
)
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO
,
NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0500661-60.2020.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, sendo Apelante
CARLOS ALBERTO DA COSTA MACHADO

e, Apelado,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
e,
n
o
mérito
,
DES
PROVÊ-LO
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR